Tribunal: TJDFT
Processo: 0746090-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746090-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DECORE ILUMINACAO ELETRICA E DECORACAO LTDA, ADRIANO DA COSTA GUALBERTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a decisão (ID 252877891) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DECORE ILUMINACAO ELETRICA E DECORACAO EIRELI e ADRIANO DA COSTA GUALBERTO, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD reiterada (“teimosinha"). Em suas razões (ID 77547605), sustenta que: 1) as últimas diligências para localização de bens dos devedores ocorreram em lapso temporal razoável que justifica a renovação das pesquisas, diante da possível alteração na situação patrimonial dos executados; 2) o indeferimento da medida viola os princípios da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, e da cooperação processual; e 3) a renovação da consulta no sistema SISBAJUD (modalidade "teimosinha") é forma de buscar a satisfação do crédito. Requer o efeito suspensivo para que o juízo de origem realize a consulta requerida. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77582052). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. A possibilidade de arquivamento provisório do feito não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator